Tribunal: STF
Processo: ADI 2087
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-11-03
Data de publicação: 1999-11-03

Ementa:
EMENTA: I. Contribuição previdenciária: incidência sobre proventos
da inatividade e pensões de servidores públicos (C. est. AM, arts.
142, IV, cf. EC est. 35/98): densa plausibilidade da argüição da sua
 inconstitucionalidade, sob a EC 20/98, já afirmada pelo Tribunal
(ADnMC 1.010, 29.9.99).
1. O direito adquirido, quando seja o
caso, pode ser oposto com êxito à incidência e à aplicação da norma
superveniente à situações subjetivas já constituídas, mas nunca à
alteração em abstrato do próprio regime anterior: por isso,
sedimentada no STF a inadmissibilidade da ação direta para  aferir
da validade da lei posta em confronto com a garantia constitucional
do direito adquirido, salvo quando a lei nova, ela mesma prescreva,
sua aplicação a situações individuais anteriormente
constituídas.
2. Reservado para outra oportunidade o exame mais
detido de outros argumentos, é inequívoca, ao menos, a
plausibilidade da argüição de inconstitucionalidade da norma local
questionada, derivada da combinação, na redação da EC 20/98, do novo
 art. 40, § 12, com o art. 195, II, da Constituição Federal, e
reforçada pela análise do processo legislativo da recente reforma
previdenciária, no qual reiteradamente derrotada, na Câmara dos
Deputados, a proposta de sujeição de aposentados e pensionistas do
setor público à contribuição previdenciária.
3. O art. 195, § 4º,
 parece não legitimar a instituição de contribuições sociais sobre
fontes que a Constituição mesma tornara imunes à incidência delas;
de qualquer sorte, se o autorizasse, no mínimo, sua criação só se
poderia fazer por lei complementar.
4. Aplica-se aos Estados e
Municípios a afirmação da plausibilidade da argüição questionada:
análise e evolução do problema.
II. Tributos de efeito
confiscatório: considerações não conclusivas acerca do alcance da
vedação do art. 150, IV, da Constituição.
III. Subsídios e
vencimentos: teto nacional e subtetos.
1. Ainda que se parta,
conforme o entendimento majoritário no STF, de que o novo art. 37,
XI e seus corolários, conforme a EC 19/98, tem sua aplicabilidade
condicionada à definição legal do subsídio dos seus Ministros, o
certo é que, malgrado ainda ineficazes, vigem desde a data de sua
promulgação e constituem, portanto, o paradigma de aferição da
constitucionalidade de regras infraconstitucionais
supervenientes.
2. Admissão, sem compromisso definitivo, da
validade sob a EC 19/98 - qual afirmada no regime anterior (RE
228.080) -, da possibilidade da imposição por Estados e Municípios
de subtetos à remuneração de seus servidores e agentes políticos: a
questão parece não ser a de buscar autorização explícita para tanto
na Constituição Federal, mas sim de verificar que nela não há
princípio ou norma que restrinja, no ponto, a autonomia legislativa
das diversas entidades integrantes da Federação.
3. A
admissibilidade de subtetos, de qualquer sorte, sofrerá, contudo, as
 exceções ditadas pela própria Constituição Federal, nas hipóteses
por ela subtraídas do campo normativo da regra geral do art. 37, XI,
 para submetê-las a mecanismo diverso de limitação mais estrita da
autonomia das entidades da Federação: é o caso do escalonamento
vertical de subsídios de magistrado, de âmbito nacional (CF, art.
93, V, cf. EC 19/98) e, em termos, o dos Deputados Estaduais.
4.
A EC 19/98 deixou intocada na Constituição originária a reserva à
iniciativa dos Tribunais dos projetos de lei de fixação da
remuneração dos magistrados e servidores do Poder Judiciário (art.
96, II, b); e, no tocante às Assembléias Legislativas, apenas
reduziu a antiga competência de fazê-lo por resolução ao poder de
iniciativa dos respectivos projetos de lei (art. 27, § 2º): tais
normas de reserva da iniciativa de leis sobre subsídios ou
vencimentos, à primeira vista, são de aplicar-se à determinação de
tetos ou subtetos.
5. Ao controle da validade da lei estadual
questionada, no tocante à fixação do teto e do escalonamento dos
subsídios da magistratura local, não importa que não discrepem
substancialmente dos ditames do art. 93, V, CF: à
inconstitucionalidade da lei por incompetência do ente estatal que a
 editou é indiferente a eventual identidade do seu conteúdo com o da
 norma emanada da pessoa política competente.
6.      Validade, ao
primeiro exame, do subteto previsto no âmbito do Poder Executivo
estadual, dando-se, porém, interpretação conforme à disposição
respectiva, de modo a afastar sua aplicabilidade enquanto não
promulgada a lei de fixação do subsídio do Ministro do STF, prevista
 no art. 37, XI, CF, na redação da EC 19/98.